Tribunal: STF
Processo: HC 106000
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. QUEBRA DE COMPROMISSOS FIXADOS PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO FALSO NO TERMO DE COMPROMISSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal.



    2.  Habeas corpus denegado.